Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DO EMPRÉSTIMO COMO SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.